Tribunal: TJMT
Processo: 1011364-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011364-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALMIR RODRIGUES GOMES - CPF: 220.246.462-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S/A - CNPJ: 83.646.547/0017-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DE MERCADORIAS - ILEGALIDADE EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE - CONSTATAÇÃO - LIMINAR - DEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E PERIGO DA DEMORA - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, ilegal se mostra a manutenção da apreensão, a autorizar o deferimento de liminar para determinar a liberação das mercadorias apreendidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1015060-84.2023.8.11.0041 (PJe), concedeu a liminar para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da impetrante, constantes nos TAD nº 1163363-6.

Nas razões do recurso alega o recorrente, em síntese, que “
o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão de crédito tributário não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade, máxime porque tal circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional”.

Aduz que
“a certeza e liquidez do crédito fiscal resulta do lançamento, isto é, do ato administrativo por meio do qual se verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, identifica o sujeito passivo e calcula o montante do débito, cuja inscrição é obrigatória e, por corolário, a Fazenda Pública passa a ter o direito de ajuizar a competente execução fiscal para cobrá-lo, nos moldes da Lei n.º 6.830/80”.

Assevera que
“em que pese seja possível o questionamento de débito fiscal em sede de ação de mandado de segurança, esta apenas poderia suspender a exigibilidade do crédito se acompanhada do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, consoante estabelece o art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, e art. 7º, III, da Lei 12016/09”.

Com essas considerações, requer
“seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado”.

No mérito, requer
“seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida”.

Efeito suspensivo indeferido no id. 170313699.

Sem contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Dra.

Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que deferiu o pedido liminar vindicado no mandado de segurança para determinar a imediata liberação das mercadorias da impetrante, ora agravada, constantes no TAD n. 1163363-6.

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Pois bem, o agravante evidencia que a irregularidade da operação está consubstanciada na ausência do pagamento de ICMS diante da movimentação das mercadorias integradas ao ativo imobilizado da agravada que, como insumos, não retornarão para o estabelecimento de origem no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

No caso, embora seja dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

Nesse mesmo sentido, trago à baila, jurisprudência recente deste
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DE MERCADORIAS — ILEGALIDADE EVIDENCIADA — AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE — CONSTATAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E PERIGO DA DEMORA — DEMONSTRAÇÃO.

Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, ilegal se mostra a manutenção da apreensão, a autorizar o deferimento de liminar para determinar a liberação das mercadorias apreendidas.

Recurso provido.

(N.U 1014584-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS – EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL – ERRO CORRIGIDO – ATO ILEGAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – LIBERAÇÃO – REFORMA DO ATO JUDICIAL RECORRIDO – PROVIMENTO.

Retificada a documentação necessária para seu transporte, a apreensão das mercadorias, torna-se ilegal.

Realizada a autuação da empresa, não se justifica a retenção das mercadorias.

(N.U 1009956-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTO — ILEGALIDADE — OFENSA À SÚMULA 323/STF — DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado. É ilegal a apreensão de mercadoria como meio de coação para recebimento de tributo, uma vez que existe procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 0002204-60.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Ademais, com a lavratura do auto de infração, como na espécie, resta constituído o crédito fiscal, tendo o fisco credor os meios administrativos e legais necessários para cobrar o suposto crédito. Findo o processo administrativo, poderá o Fisco lançar o crédito tributário inserindo-o na dívida ativa para cobrança, não podendo valer-se da apreensão e nomeação do depositário para coagir a parte agravada a recolher o tributo.

Bem se vê, portanto, que por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, não merece ela prosperar, tendo o magistrado agido com o costumeiro acerto ao conceder a liminar na hipótese dos autos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023